Tribunal: TCU
Processo: 019.574/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6164/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.574/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Lopes da Silva (XXX.674.997-XX); Alexsandro Abrantes da Silva (XXX.116.858-XX); Filipe Machado de Carvalho (XXX.349.027-XX); Jefferson Lourenço de Lima (XXX.454.647-XX); Jonathan Hygino dos Santos Rosas (XXX.790.577-XX); Lucas Alberto Ramalho da Costa (XXX.373.187-XX); Lucas Borges dos Santos Castro (XXX.726.617-XX); Luciano Alves da Silva Filho (XXX.301.097-XX); Micael Alves Paiva (XXX.604.287-XX); Yuri Bastos Duarte Ficher (XXX.089.717-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.